Tribunal: TJDFT
Processo: 0731126-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ART. 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei, ou nas proximidades desses, justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como público-alvo os frequentadores desses locais.
2. A pena pecuniária é sanção de caráter penal e de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma; devendo ser mantida no patamar estabelecido se proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
3. Recurso conhecido e negado provimento.